Tribunal: TJSP
Processo: 1004600-92.2021.8.26.0428
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.Caso em Exame. 1 Recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia contra sentença que reconheceu ao autor o direito à aposentadoria com integralidade e paridade, condenando o réu ao pagamento das diferenças devidas desde a aposentação, observada a

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.Caso em Exame. 1 Recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia contra sentença que reconheceu ao autor o direito à aposentadoria com integralidade e paridade, condenando o réu ao pagamento das diferenças devidas desde a aposentação, observada a prescrição quinquenal. O autor, servidor público municipal, requereu aposentadoria por tempo de contribuição que, contudo, foi deferida sem integralidade e paridade, pretendendo o reconhecimento desses direitos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de reconhecimento da aposentadoria com integralidade e paridade em favor do apelado, professor municipal, considerando a alegação de interrupção no vínculo empregatício e a aplicação das regras de transição da EC no 41/03. III. Razões de Decidir. 3. O apelado ingressou no serviço público antes da data limite estabelecida pela EC no 41/03, sem interrupção de vínculo, preenchendo os requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade.4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo sustenta que a migração de regime celetista para estatutário não impede a aplicação das regras de transição para aposentadoria. IV. Dispositivo e Tese5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A migração de regime celetista para estatutário não impede a aplicação das regras de transição da EC no 41/03. 2. O ingresso no serviço público antes de 31/12/2003 garante o direito à aposentadoria com integralidade e paridade, desde que cumpridos os demais requisitos. Legislação Citada: CF/1988, art. 40, §1o, III, "a", §5o; EC no 41/2003, art. 6o, art. 7o; EC no 47/2005, art. 2o, art. 3o; CPC, art. 85, §3o, I. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1033347-76.2022.8.26.0053, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 18.08.2023; TJSP, Apelação Cível 1027160-32.2021.8.26.0071, Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de Direito Público, j. 04.04.2023